Tribunal: CARF
Processo: 19515.722262/2012-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722262/2012-07
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.265 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de março de 2020
Recorrente
WHIRLPOOL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a 31/07/2007,
01/09/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 31/12/2011
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01.
Consoante determina a Súmula CARF no 01, deve haver o reconhecimento da
existência de concomitância quando a ação judicial e o processo administrativo
tenham o mesmo objeto. E o comando vai além, permitindo a análise, pelo
órgão de julgamento administrativo, tão somente de matéria distinta da
constante no processo judicial. Entende-se por objeto da demanda aquilo que
com ela se pretende alcançar.
O reconhecimento da existência de concomitância implica que não haverá
decisão no contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do auto de
infração que também está sendo discutida na esfera judicial, inclusive
tornando-se insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os
favoráveis à Contribuinte.
De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma
favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso
dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo
às partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a
conselheira Tatiana Midori Migiyama, que lhe deu provimento parcial.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722262/2012-07
Fl. 2597
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo Contribuinte contra o
acórdão no 3302-004.436, de 29 de junho de 2017 (fls. 2264 a 2276 do processo eletrônico),
proferido pela Segunda Turma da Terceira Câmara da Terceira Seção de Julgamento deste
CARF, decisão que por unanimidade de votos conheceu parcialmente o recurso voluntário e na
parte conhecida negou-lhe provimento, integrado pelo acórdão no 3302-005.381, de 17 de abril
de 2018 (fls. 2354 a 2359).

A discussão dos presentes autos tem origem no auto de infração lavrado em face
do Contribuinte, para exigir R$ 46.847.967,43 de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI) e R$ 13.236.228,22 de juros de mora calculados até 31/10/2011, o que representa o
crédito tributário total consolidado de R$ 60.084.195,65.

Consoante o termo de verificação fiscal, houve a glosa de créditos escriturados
e oriundos de Crédito-Prêmio de IPI no âmbito de Programa BEFIEX, no período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2011, com supedâneo na Ação Ordinária no 92.00.16661-0.

No andamento da ação no 92.00.16661-0, houve, já na liquidação de
sentença, o ajuizamento do Agravo de Instrumento no 2009.01.00.017647-3/DF pela União
Federal, sendo que o respectivo não provimento e a rejeição de embargos de declaração
Fl. 2598
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

deram azo à interposição de recursos especial e extraordinário, pendentes de exame de
admissibilidade no TRF da 1a Região.

O montante do crédito aproveitado inclui o crédito-prêmio, a correção
monetária e os juros de mora, com controle extra contábil.

A constituição do crédito tributário foi efetuada com a exigibilidade
suspensa (CTN, art. 151) e sem aplicação da multa de ofício, nos termos da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, art. 63. Segundo a autoridade fiscal, se em análise
perfunctória uma medida liminar ou antecipação de tutela tem o condão de suspender a
exigibilidade do crédito tributário, com muito mais propriedade esse efeito suspensivo
emana de sentenças e acórdãos, em que a cognição é exauriente.

Devidamente notificado, o Contribuinte apresentou impugnação, alegando, em
síntese, que:
- a defesa foi apresentada tempestivamente;
- na constituição do crédito tributário, realizada para prevenir os efeitos da
decadência e com a exigibilidade suspensa por força de medida judicial transitada em julgado,
houve ofensa à coisa julgada;
- parte dos débitos foi extinta por decadência (janeiro, maio a julho e
setembro de 2007), pois os fatos geradores ocorreram há mais de 5 anos (CF, art. 150, § 4o) em
relação à data da ciência do auto de infração, 15/10/2012, conforme doutrina aduzida;
- o processo administrativo deve ser sobrestado até o trânsito em julgado da
discussão travada nos autos da Ação Ordinária no 92.00.16661-0 e deve ser julgado
improcedente o auto de infração; resumo histórico do crédito-prêmio de IPI e do
programa BEFIEX e evolução da demanda judicial.

Por fim, requer, em preliminar, que seja reconhecida a decadência de parte
dos débitos e que seja determinado o sobrestamento do auto de infração até o trânsito em
julgado da demanda judicial da Ação Ordinária 92.00.16661-0, ou então, que seja
reconhecida a improcedência do auto de infração, pois houve a glosa de créditos reconhecidos
judicialmente, em ofensa ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada.
Fl. 2599
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a impugnação apresentada
pelo Contribuinte.

Irresignado com a decisão contrária ao seu pleito, o Contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, o Colegiado por unanimidade, negou provimento ao Recurso Voluntário,
conforme acórdão assim ementado in verbis:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a
31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 31/12/2011

AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE PEDIDO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. DEFINITIVIDADE DA EXIGÊNCIA.
A opção pela via judicial quanto ao pleito referente ao direito ao
crédito prêmio de IPI instituído pelo Decreto-Lei n° 491, de 5.3.1969, no
âmbito do Programa Especial de Exportação BEFIEX, importa renúncia
à instância administrativa, visto tratar-se de idêntica matéria impugnada,
tornando definitiva, nesta esfera, a discussão da matéria sub judice.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007, 01/05/2007 a
31/07/2007, 01/09/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 31/12/2011
DECADÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
O termo inicial de contagem do prazo fatal para a constituição do
crédito tributário, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados ¬
IPI, encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. CARF que acolhe
o entendimento disposto no item 1 da ementa da decisão do STJ, na
apreciação do REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos.
No caso dos autos a utilização de crédito-prêmio discutido judicialmente,
cuja liquidação de sentença ainda se encontra pendente de decisão definitiva
Fl. 2600
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

não equivale a pagamento nos termos da legislação do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI. As exigências formalizadas no auto de
infração que se referem aos períodos de apuração de janeiro, maio a julho
e setembro de 2007, não estão alcançadas pela decadência, ex vi do artigo
173, I do CTN.
Recurso Voluntário Negado
Crédito Tributário Mantido

O Contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 2289 a 2291), sendo que
estes foram acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes, conforme acórdão no 3302-
005.381, de 17 de abril de 2018 (fls. 2354 a 2359), nos termos da ementa in verbis:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO.
CABIMENTO.
É de se conhecer os embargos de declaração apresentados pelo embargante,
quando comprovada a existência do alegado vício de omissão no
Acórdão embargado.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/01/2007 a 30/09/2007 DECADÊNCIA. CABIMENTO EM
PARTE.
O termo inicial de contagem do prazo fatal para a constituição do
crédito tributário, em relação aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação, como é o caso do Imposto sobre Produtos Industrializados ¬
IPI, encontra-se pacificada na jurisprudência deste E. CARF que acolhe
o entendimento disposto no item 1 da ementa da decisão do STJ, na
apreciação do REsp no 973.333-SC, na sistemática de recursos repetitivos.
Estando comprovados nos autos, o pagamento referente aos períodos de
apuração de janeiro, maio a julho de 2007, constata-se que as
Fl. 2601
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

exigências formalizadas no auto de infração que se referem aos
respectivos períodos, estão alcançadas pela decadência, ex vi do artigo 150,
§4o do CTN. Por outro lado, inexistindo pagamento referente ao período
de setembro de 2007, o lançamento quanto a esse período, não está
alcançado pela decadência, ex vi do artigo 173, I do CTN.

O Contribuinte opôs embargos de declaração ao acórdão no 3302-005.381 (fls.
2376 a 2379), sendo que estes foram rejeitados, conforme despacho de fls. 2428 e 2429.

O Contribuinte interpôs Recurso Especial de Divergência (fls. 2444 a 2462) em
face do acordão recorrido que negou provimento ao Recurso Voluntário, a divergência suscitada
pelo Contribuinte diz respeito à possibilidade de o CARF aplicar a norma individual e concreta
emanada de decisão judicial transitada em julgado ao processo administrativo.

Para comprovar as divergências jurisprudenciais suscitadas, o Contribuinte
apresentou como paradigmas os acórdãos de nos. 3402-003.971 e 3402004.987. A comprovação
dos julgados firmou-se pela juntada de cópias de inteiro teor dos acórdãos paradigmas –
documentos de fls. 2496 a 2517.

O Recurso Especial do Contribuinte admitido, conforme despacho de fls. 2522 a
2526, sob o argumento que que o acórdão recorrido, integrado pelo despacho de rejeição dos
embargos de fls. 2428/2429, entendeu que existindo concomitância entre processo judicial e
processo administrativo e sobrevindo o trânsito em julgado da decisão judicial, cabe à unidade da
Receita Federal e não ao CARF efetuar a repercussão da decisão judicial no processo
administrativo. Por outro lado, os acórdãos paradigmas em situações fáticas semelhantes à
sopesada pelo colegiado no caso concreto, entenderam que é possível ao CARF reconhecer os
efeitos da decisão judicial transitada em julgado no processo administrativo.

Desta forma, concluiu-se que restou comprovada a divergência jurisprudencial.

A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões às fls. 2528 a 2531, manifestando
pelo não provimento do Recurso Especial do Contribuinte.
Fl. 2602
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

O Contribuinte apresentou petição às fls. 2536 a 2539, manifestando pelo
cancelamento do auto de infração e dos débitos de IPI, objeto deste processo administrativo.

É o relatório em síntese

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de Divergência interposto pela Contribuinte atende aos
requisitos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015 (anteriormente Portaria MF n.o 256/2009), devendo, portanto, ter prosseguimento,
conforme despacho de fls. 2522 a 2526.

Mérito

No mérito, cinge-se a controvérsia à análise da existência de concomitância entre
o processo administrativo e a Ação Ordinária 92.00.16661-0 impetrado pela Contribuinte tendo
por objeto a questão a questão do Crédito-Prêmio de IPI.

O Auto de Infração foi lavrado com "sua exigibilidade suspensa" e sem multa de
ofício, nos termos do art. 63 da Lei n.o 9.430/96, com o objetivo de evitar a decadência dos
débitos tributários, sem a imposição de multa, na medida em que o resultado dos referidos
processos administrativos dependia da discussão travada na Ação Ordinária n° 92.0016661-0 e
no Agravo de Instrumento no 2009.01.00.017647- 3 (interposto contra a decisão que havia
homologado judicialmente o laudo pericial e os valores creditórios apurados no procedimento de
liquidação de sentença).
Fl. 2603
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

Conforme informado pela Contribuinte fls. 2.350/2.353, bem como no Recurso
Especial de fls. 2.444/2.462, o último recurso da União para questionar a liquidação de sentença
nos autos da Ação Ordinária 92.0016661-0 (ARE 930.643) transitou em julgado em 1.12.2017.

Assim, não há mais qualquer recurso cabível contra a decisão judicial que
homologou o laudo pericial elaborado na fase de liquidação de sentença da referida Ação
Ordinária, o montante dos créditos de IPI fixado no processo judicial restou definitivamente
apurado e, por conseguinte, restou definitivamente comprovada a improcedência dos débitos de
IPI objeto deste processo administrativo.

Verifica-se, assim, a concomitância de matérias entre o processo administrativo e
o processo judicial, nos termos da Súmula CARF no 01:

Súmula CARF no 01: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.

Quanto a esta questão no processo n.o 13819.002995/2004-11 de Relatoria da
Ilustre Conselheira Vanessa Marini Cecconello, que tratou muito sobre a aplicação da sumula
CARF n.o 1, senão vejamos:

“Determina a súmula, portanto, o reconhecimento da existência de concomitância
quando a ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o
comando vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo,
tão somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por
objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar.
O reconhecimento da existência de concomitância implica que não haverá decisão
no contencioso administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que
também está sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se
Fl. 2604
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

insubsistentes eventuais julgados já proferidos, mesmo os favoráveis à
Contribuinte.
De outro lado, havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma
favorável ao Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso
dos presentes autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às
partes, pois caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial
definitiva de mérito.
Para elucidar a argumentação expendida, colaciona-se ainda trechos do Parecer
Normativo Cosit no 07, de 22 de agosto de 2014, ato da Administração Tributária
tratando do tema da concomitância:
"Da identidade de objetos dos processos administrativo e judicial
9. Poder-se-ia questionar quanto à definição da expressão “mesmo objeto” a que
se reportam o ADN Cosit no3, de 1996, a Súmula no1 do CARF e a Portaria MF
no341, de 2011. Aqui, faz-se mister diferenciar o objeto da relação jurídica
substancial ou primária do objeto da relação jurídica processual. Aquele consiste
no bem da vida sobre o qual recaem os interesses em conflito, in casu, o
patrimônio do contribuinte; este, por sua vez, diz respeito ao serviço que o Estado
tem o dever de prestar, e nos procedimentos de que este se utiliza para tanto,
resultando no proferimento de decisões administrativas ou judiciais em cada
processo, guardando relação de instrumentalidade com a real demanda do autor
(JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa Maria de Andrade. Constituição Federal
Comentada. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 179).
9.1. Assim, só produz o efeito de impedir o curso normal do processo
administrativo a existência de processo judicial para o julgamento de demanda
idêntica, assim caracterizada aquela em que se verificam as mesmas partes, a
mesma causa de pedir (fundamentos de fato – ou causa de pedir remota e de
direito – ou causa de pedir próxima) e o mesmo pedido (postulação incidente
sobre o bem da vida) a chamada teoria dos três eadem, conforme definida no art.
301, § 2oda Lei no5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil –
CPC), o qual ora se aplica por analogia.
9.2. Leva-se em consideração o objeto da relação jurídica substancial; se a
discussão judicial se refere a questões instrumentais do processo administrativo,
Fl. 2605
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

contra as quais se insurge o sujeito passivo da obrigação tributária, não há que
se falar em desistência da instância administrativa nem em definitividade da
decisão recorrida, quando nesta se discute alguma questão de direito material.
Se, no entanto, a discussão administrativa gira em torno de alguma questão
processual, como a tempestividade da impugnação, por exemplo, questão esta
também levada à apreciação judicial, configura-se a renúncia à esfera
administrativa quanto a este ponto específico.
9.3. Seguindo esse raciocínio, encontra-se entendimento na doutrina e na
jurisprudência de que só se caracteriza a identidade de ações quando se
verificam as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir:
19. Identidade de ações: caracterização. As partes devem ser as mesmas, não
importando a ordem delas nos pólos das ações em análise. A causa de pedir,
próxima e remota [...], deve ser a mesma nas ações, para que se as tenha como
idênticas. O pedido, imediato e mediato, deve ser o mesmo: bem da vida e tipo de
sentença judicial. Somente quando os três elementos, com suas seis subdivisões,
forem iguais é que as ações serão idênticas. (JUNIOR, Nelson Nery; NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 11. ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 595)
Litispendência. Identidade de pedidos. A identidade de pedidos não caracteriza a
litispendência. Somente se verifica a litispendência com a identidade de ações: as
mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir. (TRF5 a, 1a T., Ap
17299RN, rel. Juiz Ridalvo Costa, v.u., j. 10.12.1992, STJ 47/583)
9.4. Vale reproduzir o seguinte excerto do Parecer PGFN/Cocat no 2/2013:
49. Dito disso, conferimos ao instituto da concomitância no PAF o mesmo
tratamento da litispendência no processo civil, pois a verificação da ausência
desses dois pressupostos negativos têm como finalidade precípua evitar o
processamento de causas iguais quando houver: (i) identidade das partes, (ii) da
causa de pedir e (iii) do pedido (art. 301, §§ 1oe 2o, do CPC; e Súmula
no1/CARF).
50. Com efeito, na linha do que foi afirmado no item 26, tanto a concomitância
quanto a litispendência constituem requisitos de validade objetivos extrínsecos da
relação processual. São pressupostos negativos, ou seja, fatos que não podem
Fl. 2606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

ocorrer para que o procedimento se instaure validamente. Representam
acontecimentos estranhos à relação jurídica processual (daí o adjetivo
"extrínseco") que, uma vez existentes, impedem a formação válida do processo
(procedimento). (grifos conforme original)
9.5. Feitos esses esclarecimentos, e à vista da terminologia utilizada nos
normativos retromencionados, adotar-se-á, neste parecer, o entendimento de que
a expressão “mesmo objeto” diz respeito àquilo sobre o qual recairá o mérito da
decisão, quando sejam idênticas as demandas. Portanto, tem-se como critérios de
aplicação da impossibilidade do prosseguimento do curso normal do processo
administrativo, em vista da concomitância com processo judicial, tanto o pedido
como a causa de pedir, e não somente o pedido.
9.6. Seguindo essa lógica, caso o processo administrativo fiscal contenha pedido
mais abrangente que o do processo judicial, ele deve ter seguimento somente em
relação à parte que não esteja sendo discutida judicialmente. Se, por exemplo, a
ação judicial requer a anulação de um lançamento em relação a determinada
multa, mas nada diz sobre a base de cálculo do tributo, e a impugnação
administrativa tratar também da discussão sobre a base de cálculo, esta parte
deverá ser objeto de julgamento administrativo.
10.A prevalência, nesses casos, do curso do processo judicial se deve ao princípio
constitucional da unicidade de jurisdição, insculpido no art. 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal (“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou monopólio do controle jurisdicional, não sendo necessário que se
configure a efetiva lesão a direito, bastando a simples ameaça para que se dê o
ingresso em juízo. Ademais, o caráter de não definitividade das decisões
administrativas consiste na possibilidade de sua apreciação pelo Judiciário.
Registre-se, ainda, a desnecessidade do esgotamento da via administrativa para o
acesso ao Poder Judiciário, como ocorria no sistema constitucional revogado
(CF/1967, art. 153, § 4o). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada
Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 26. ed.
São Paulo: Malheiros, 2010. p. 312).
10.1. Outra justificativa que se pode invocar para a inadmissibilidade da
concomitância entre as discussões sobre a mesma matéria nas instâncias judicial
Fl. 2607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

e administrativa, sob pena de se admitir um dispêndio desnecessário de recursos
públicos, além do risco de se obterem decisões conflitantes, passa pelo princípio
da economia processual, o qual, segundo lecionam Cintra, Grinover e Dinamarco
(CINTRA,
Antônio
Carlos
de
Araújo;
GRINOVER,
Ada
Pellegrini;
DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 26. ed. São Paulo:
Malheiros, 2010. p. 79), “preconiza o máximo resultado na atuação do direito
com o mínimo emprego possível de atividades processuais”. Trata-se do mesmo
princípio que inspira os efeitos do instituto da litispendência no processo civil
(arts. 219, 267 e 301 do CPC)."
[...]

Nessa esteira, é declarada a concomitância, consoante termos da Súmula CARF no
01, determinando à Administração Fazendária o cumprimento do comando judicial
transitado em julgado na Ação Ordinária n.o 92.00.16661-0 impetrada pela Contribuinte que:
i) foi definitivamente reconhecido o direito ao crédito de IPI nos autos da Ação Ordinária; (ii) o
montante do referido crédito foi regularmente fixado por sentença em processo de liquidação de
sentença; e (iii) o último recurso interposto pela União para questionar tal sentença já transitou
em julgado.

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Contribuinte para
reconhecer a concomitância entre a esfera administrativa e judicial nos termos da Súmula CARF
n.o 01.

E como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 2608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-010.265 - CSRF/3a Turma
Processo no 19515.722262/2012-07

Fl. 2609
DF CARF MF
Documento nato-digital